Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-86.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002175-86.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAELSON DA SILVA SOUSA - CPF: 062.249.941-61 (APELANTE), JOCINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 858.241.781-00 (VÍTIMA), KAUAN VICTOR RODRIGUES SANTOS - CPF: 062.253.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA LIMA DE SOUZA - CPF: 050.275.792-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA LIMA - CPF: 073.230.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JANIO LIMA COSTA - CPF: 061.169.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA LIMA - CPF: 073.230.331-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente], sequestro qualificado [grave sofrimento físico ou moral] e tráfico de drogas. preliminares de nulidade. incompetência territorial. quebra de sigilo de dados telefônicos por juízo incompetente. cerceamento de defesa. depoimento testemunhal por violação ao art. 204 do cpp. rejeição. prejudicial. prescrição da pretensão punitiva. modalidade retroativa. extinção da punibilidade do sequestro qualificado [grave sofrimento físico ou moral]. mérito. insuficiência probatória para as condenações. responsabilizações penais por organização criminosa e tráfico de drogas mantidas. recurso provido parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente], sequestro qualificado [grave sofrimento físico ou moral] e tráfico de drogas a 10 (dez) anos 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 512 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, ambos em regime inicial semiaberto, visando a nulidade do processo ou das provas e absolvição dos crimes.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá; 2)
quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada por autoridade incompetente
; 3) cerceamento de defesa pela decretação da revelia; 4) oitiva de testemunha que detinha acesso ao processo; 5) prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao sequestro qualificado; 6) insuficiência de provas para condenações.

III.
Razões de decidir

O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do c. STF e c. STJ.

Inexiste “
nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”.

“Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença”.

Afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”.

“O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado.”

Operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Devem ser mantidas as responsabilizações penais por organização criminosa, se as provas produzidas no autos,
“notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves”.

Os depoimentos dos policiais militares

e
investigadores de polícia, em harmonia com as demais provas [declarações de codenunciada; apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e porção maior, balança de precisão, dinheiro e comprovantes de depósitos relativos a compra e venda de substâncias entorpecentes]

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, dentre as quais ter em depósito drogas em desacordo com determinação legal e com finalidade mercantil.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para declarar extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao
sequestro qualificado pelo grave sofrimento físico ou moral
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantidas as condenações por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] e tráfico de drogas a 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 512 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Se entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
operou-se a prescrição retroativa,
devendo ser extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao
sequestro qualificado [grave sofrimento físico ou moral]
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013, art. 2o, 4o, I; CP, art. 148, § 2o, art. 109, V, 110, § 1o, art. 115, art. 119; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; Resolução 11/2017-TP, art. 1o; CPP, art. 367, e art. 565.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013;
HC no
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, 18.2.2016;
STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020;
EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021; AgRg no RHC 155.749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2020; HC no 375563/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.4.2017;
HC no 396.153/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2017; REsp no 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2017; HC no 331634/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 7.2.2018; AgRg no HC no 653.250/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 5.5.2021; AgRg no HC no 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.6.2024; HC no 145.474/RJ, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.5.2017; AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC no 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023; TJMT, AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020; HC no 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022;
HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021; AP NU 1012217-35.2020.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024;
AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; Enunciados Criminais 7 e 8; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1002175-86.2020.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

LAELSON DA SILVA SOUSA

FERNANDO DA SILVA LIMA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1002175-86.2020.8.11.0059), que os condenou por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente], sequestro qualificado [grave sofrimento físico ou moral] e tráfico de drogas a 10 (dez) anos 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 512 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 2o, 4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 148, § 2o, do CP, e art. 33,
caput
, da no Lei 11.343/2006 - (ID 244179506 -

fls. 1842/1883).

Os apelantes suscitam nulidade por: a) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”
; b)
das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”
; c
)
do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decretação da revelia elidiu o direito de LAELSON DA SILVA SOUSA ser interrogado e
“exercer a autodefesa”
;
d) do depoimento prestado pelo investigador de Polícia
Wallace Crisóstomo Freitas
porque,
“quando ouvido em Juízo, [...] detinha acesso aos autos integral”
e consultou anotações,

a configurar violação ao art. 204 do CPP. No mérito, sustenta insuficiência probatória para as condenações por organização criminosa, sequestro qualificado e tráfico de drogas.

Pedem o provimento para que seja anulado o processo a partir do recebimento da denúncia ou desmembrado em relação ao apelante LAELSON DA SILVA SOUSA e realizada nova audiência de instrução. Subsidiariamente, anulados o
“depoimento policial de Wallace”
e

as provas oriundas do aparelho celular apreendido e, por conseguinte, absolvidos, também, por insuficiência de provas (ID 244179509 – fls. 1927/1968).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 244179518 - fls. 1983/2011).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina
“pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 249876170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA] suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Campo Porto Alegre do Norte, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe NU 1002175-86.2020.8.11.0059) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que o apelante e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC no 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ
“dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP”
, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 244179507)

Portanto, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA] arguem nulidade
das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”.

Em 21.9.2020, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (PJe NU 1001991-33.2020.8.11.0059) autorizou a quebra de
a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos nos seguintes termos:

“[...] A autoridade policial também pleiteou a autorização judicial para a quebra de sigilo de dados do celular apreendido com os flagrados, a saber: Um celular da marca Samsung, modelo J6.[...]

A par disso, a quebra do sigilo de dados do aparelho celular revela-se necessária para a apuração dos fatos e a persecução penal. O referido pedido formulado pela autoridade policial tem por objetivo autorização para acesso aos dados constantes dos supramencionados dispositivos. [...]

Para êxito da investigação, a decretação da quebra do sigilo de dados do aparelho celular encontrado om os investigados faz-se imprescindível para apuração dos crimes supostamente praticados, não violando o mandamento constitucional do direito a intimidade diante da relevância do interesse público que se sobrepõe ao interesse particular com bem maior a ser tutelado. [...]

Corrobora-se que, apesar dos dados estarem garantidos/resguardados pelo direito fundamental à privacidade, tal situação, deve ser afastada e/ou flexibilizada, diante do relevante interesse público envolvido, haja vista que a apuração de crime grave como o ora investigado não pode ficar sem solução e a sociedade com sentimento de impunidade.

Ante o exposto, DEFIRO o acesso aos dados constantes no referidos dispositivo indicado pela autoridade policial. [...]

Destarte, não tão importante, AUTORIZO acesso aos dados constantes no referido dispositivo móvel, qual seja: - Um celular da marca Samsung, modelo J6 [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - PJe NU 1001991-33.2020.8.11.0059)

Após a conclusão do inquérito policial, o Juízo da 3a Vara da Comarca e Porto Alegre do Norte declinou [em 19.10.2020] a competência ao Juízo da “
7a Vara Criminal de Cuiabá”
(Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito – ID 244179229).

Em 22.10.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia em face de LAELSON DA SILVA SOUSA, Vitória Lima de Souza, FERNANDO DA SILVA LIMA, Junio Cesar de Souza Brito e Guilherme Janio Lima Costa por organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente, tráfico de drogas e sequestro mediante tortura (ID 244179232).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] recebeu a inicial acusatória em 9.12.2020, oportunidade na qual ratificou os atos praticados pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (ID 244179237).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado
teoria do juízo aparente
[...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.”
(EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021)

Com efeito,
“não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”
(STF, HC
120.027
,
Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, 18.2.2016).

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento de que é possível a ratificação “
dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade”
(STJ, AgRg no RHC 155.749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2020).

Colhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de forma implícita
com o regular prosseguimento do feito.”
(HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021)

Sendo assim, não se verifica nulidade das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decretação da revelia elidiu o direito de LAELSON DA SILVA SOUSA ser interrogado e
“exercer a autodefesa”
.

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais.

Em 19.9.2020, o apelante LAELSON DA SILVA SOUSA foi preso em flagrante por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente], sequestro mediante tortura e tráfico de drogas, o qual foi convertido em prisão preventiva pelo juiz da causa (Janaina Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 244178665).

Em 22.10.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia em face de LAELSON DA SILVA SOUSA, Vitória Lima de Souza, FERNANDO DA SILVA LIMA, Junio Cesar de Souza Brito e Guilherme Janio Lima Costa por organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente, tráfico de drogas e sequestro mediante tortura (ID 244179232).

Em 9.12.2020, a inicial acusatória foi recebida (
ID 244179232
).

O apelante [
LAELSON DA SILVA SOUSA]
foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação no dia 26.6.2021 (ID 244179271).

O apelante participou da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13.9.2022, oportunidade na qual o Juízo singular revogou sua prisão preventiva e designou audiência de continuação para o dia 26.10.2022, a fim de interrogá-lo e também os codenunciados, tendo
LAELSON DA SILVA SOUSA
saído devidamente intimado (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 244179449).

Em 17.9.2022, o alvará de soltura do apelante fora cumprido (ID 244179449).

Na audiência de instrução realizada no dia 26.10.2022, o juiz da causa decretou a revelia do apelante
“Laelson da Silva Souza, que igualmente não compareceu à audiência a despeito de ter sido intimado na última sessão
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 244179462).

No caso, o apelante, antes ter sido solto, foi intimado pessoalmente para audiência de instrução e julgamento, na qual seria interrogado, mas não compareceu ao ato, tampouco apresentou qualquer justificativa.

Dispõe o art. 367 do CPP que “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado
”.

Da interpretação literal, mostra-se fundamentadamente válida a decretação da revelia, visto que o apelante, solto e devidamente intimado, deveria comparecer aos atos processuais, segundo posição do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença (ex vi, art. 367 do CPP).
” (HC no 375563/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.4.2017)

Ademais, afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”, por inteligência do art. 565 do CPP (STJ, HC no 396.153/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2017; REsp no 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2017; HC no 331634/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 7.2.2018).

Se não identificado cerceamento de defesa, inexiste nulidade a ser sanada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem nulidade do depoimento prestado pela testemunha Wallace Freitas [investigador de Polícia] porque
“quando ouvido em Juízo [...] detinha acesso aos autos integral”
, a configurar violação ao art. 204, IV, do CPP.

Sobre essa matéria, na sentença condenatória, o juiz da causa assim decidiu:

“Tocante à referida alegação, tem-se que a testemunha apenas fazia rápidas leituras de apontamentos, relembrando-se dos fatos relendo o processo digitalizado, não procedendo a asserção de defensiva de que seu depoimento embasou-se tão somente na leitura de peças processuais.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 244179507).

Realmente, durante seu depoimento na audiência de instrução, o investigador de Polícia
Wallace Crisóstomo Freitas
consultou anotações a fim de relembrar os fatos (Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455).

A breve consulta a apontamentos não constitui nulidade, especialmente porque essa
“conduta está autorizada pelo parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC no 653.250/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 5.5.2021; AgRg no HC no 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.6.2024).

Segue-se orientação do c. STJ:

“3. O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado.”
(HC no 145.474/RJ, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.5.2017)

No quadro exposto, o ato judicial impugnado [depoimento testemunhal] afigura-se válido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou os apelantes
LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA por sequestro qualificado [grave sofrimento físico ou moral] a 2
(dois) anos de reclusão (ID 244179506 – 1842/1883).

A denúncia foi recebida em 9.12.2020 (244179237 - fls. 389/402).

A sentença proferida em 3.9.2024 (ID 244179507) e publicada na mesma data, com a ciência do órgão ministerial (ID 244179508), sem recurso acusatório.

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V)
reduzidos pela metade - 2 (dois) - em razão dos apelantes serem menores de 21 (vinte e um) anos, à época do fato (CP, art. 115).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [9.12.2020] até a publicação da sentença [3.9.2024] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois)
anos
, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da
prescrição
na modalidade
retroativa
, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115 do Código Penal.”
(TJMT, AP NU 1012217-35.2020.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao
sequestro qualificado [grave sofrimento físico ou moral]
- CP, art. 148. § 2o - (NU
0031350-04.2017.8.11.0042
).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Através de investigação pormenorizada a Polícia Judiciária Civil da comarca de Confresa-MT, com o apoio da Polícia Militar, descortinou que no ano de 2020, em data não precisada, os ora denunciados, com consciência e unidos do mesmo propósito delituoso, uniram-se à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma perene, com o desiderato de praticar crimes graves, mormente tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/2006), corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/90), sequestro com tortura (salve) (Lei 9.455/97 c/c art. 148, § 2o, CP), entre outros.

Como consequência das ações delituosas, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 02h:00min, em uma residência localizada na Rua Dioneide Perins, s/no, setor da saúde, em Confresa-MT, policiais militares flagraram os denunciados praticando os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes com o envolvimento de menores de 18 (dezoito) anos (art. 33 e 40, VI, da Lei 11.343/06), organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, com a efetiva participação de menores de 18 (dezoito) anos de idade (K.V.R.S e R.M.S) ( art. 2o, § 4o, Lei 12.850/2013), além de sequestro com lesões corporais e tortura (art. 148, § 2o, CP), ocorrido horas antes. [...]

Assim agindo, os Denunciados integram a organização criminosa Comando Vermelho, cada qual exercendo uma ou mais atividade para o sucesso da facção criminosa, especialmente através do tráfico ilícito de entorpecentes com envolvimento de menores de 18 (dezoito) anos e aplicação dos famigerados ‘salves’ em membros recalcitrantes, razão pela qual estão incursos nas sanções dos delitos, respectivamente:

LAELSON DA SILVA SOUSA - artigo 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 33 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 148, § 2o, do Código Penal, c/c artigo 69, do Código Penal; [...]

FERNANDO DA SILVA LIMA - artigo 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 33 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 148, § 2o, do Código Penal, c/c artigo 69, do Código Penal [...].”
(
Amarildo Cesar Fachone, promotor de justiça – ID 244179232)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO [...]

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE

A prova dos autos certifica a participação dos réus na facção Comando Vermelho e traz à baila um cenário cada vez mais usual quando falam sobre as organizações criminosas, qual seja o envolvimento de adolescentes nos mais diversos delitos perpetrados pelos filiados deste antro criminoso.

Destaca-se que a polícia judiciária civil da comarca de Confresa/MT, com o apoio da polícia militar, descortinou que, no ano de 2020, em data não precisada, os ora denunciados, com consciência e unidos do mesmo propósito delituoso, uniram-se à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma perene, com o desiderato de praticar crimes graves, mormente tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, sequestro com tortura, entre tantos outros delitos.

Auto de prisão em flagrante conduzindo preso os réus LAELSON DA SILVA SOUSA e VITÓRIA LIMA DE SOUZA, pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, IV e VI da Lei no 11.343/06, artigo 1o, §2o da Lei no 9.455/97 e artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ID. 40920196, p. 1/2). [...]

Termo de declaração da vítima (ID. 40920196, p. 21/22). [...]

A denunciada VITÓRIA LIMA DE SOUZA identificou os demais moradores da residência (ID. 40920196, p. 31/33).

VITÓRIA LIMA DE SOUZA contou que é casada com LAELSON DA SILVA SOUSA, alcunha “negueba”, há aproximadamente um ano e cinco meses, residiam na casa onde ocorreu a ação policial e que também coabitavam Rosevânia e seu marido, FERNANDO DA SILVA LIMA, vulgo “paizão” ou “rastafari”. Ressaltou que já pediu para “negueba” se afastar dessa vida de crimes e da facção, mas que ele é apenas uma “criança emocionada”.

Interrogatório policial de LAELSON DA SILVA SOUZA, vulgo ‘negueba’ (ID. 40920197, p. 6/8). Afirmou que retiravam o entorpecente do Comando Vermelho, mas não conheceria a pessoa que vende e/ou entrega. Informou que o ‘salve’ organizado por integrantes da facção criminosa foi executado por ele, FERNANDO, Kauã e GUILHERME JANIO LIMA COSTA.

Em seguida, VITÓRIA LIMA DE SOUZA prestou novo depoimento (ID. 40920198, p. 17/19). [...]

Termo de declaração no 1426/2020 do adolescente Kauan Victor Rodrigues Santos (ID. 40920199, p. 3). Ficou em silêncio.

Relatório de investigação no 886/2020 (ID. 40920199, p. 37/38).

A autoridade policial verificou que JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO, vulgo ‘carrasco’, era conhecido no meio por exercer a função de chefia dentro da facção criminosa Comando Vermelho. Gerenciava o Baixo Araguaia, região que compreende desde o município de Ribeirão Cascalheira/MT até a cidade de Vila Rica/MT. Há também GUILHERME JANIO LIMA COSTA, vulgo ‘LG’, o qual exercia a função de ‘disciplina’ dentro da ORCRIM.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Depoimento de Welton David da Silva Alves, policial militar. Disse rapidamente que a vítima teria levado um “salve” da facção criminosa Comando Vermelho. [...]

Pelo que se apurou, os réus se conhecem, são amigos e fazem parte da organização criminosa Comando Vermelho.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Restou também devidamente comprovado que a residência funcionava como uma ‘boca de fumo’, gerida pelos denunciados, cujo imóvel servia para guarda, depósito e comercialização de entorpecentes dos envolvidos e demais integrantes da organização criminosa, como vejamos a seguir:

Conforme bem delineado na denúncia, os agentes coletaram no local, 15 (quinze) porções menores de substâncias entorpecentes análogas à maconha, uma porção maior análoga à maconha, uma balança de precisão, a importância de R$1.280,50 (mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos), comprovantes de transferências bancárias oriundas de comercialização de drogas, dentre outros apetrechos (ID. 40920196, p. 16).

Termo de declaração da vítima (ID. 40920196, p. 21/22).

A vítima Jocinei Pereira dos Santos, conhecido pela alcunha de ‘Russo’, afirma que quando foi levado para receber o castigo, viu que havia drogas na residência.

A denunciada VITÓRIA LIMA DE SOUZA, sem seu interrogatório, disse ter plena convicção de que FERNANDO e LAELSON tentaram fugir da polícia por medo de serem presos pelos entorpecentes que havia na residência. (ID. 40920196, p. 31/33).

Já LAELSON DA SILVA SOUZA, vulgo ‘negueba’, ao ser ouvido, contou que a droga encontrada seria de Gabriel e Kauã, ambos adolescentes. Afirmou que retiravam o entorpecente do Comando Vermelho, mas não conheceria a pessoa que vende e/ou entrega. Ao término, afirmou ser usuário de drogas. (ID. 40920197, p. 6/8).

A adolescente Rosevânia de Menezes Souza declarou que a casa era muito movimentada e provavelmente alguma pessoa que a frequentava poderia ter escondido o entorpecente lá. (ID. 40920197, p. 34/35).

Em seguida, VITÓRIA LIMA DE SOUZA entregou alguns comprovantes de depósitos bancários à autoridade policial, os quais seriam resultantes de compra de entorpecente (ID. 40920198, p. 17/19).

A materialidade delitiva também aparece nos laudos de constatação preliminar e definitivo de entorpecente (v. Ids. 40920199, p. 28/32 e 48541849).

Adiante, consta os depoimentos judiciais pertinentes ao delito imputado.

Depoimento judicial da testemunha Welber Francisco Correia, investigador de polícia civil. A vítima disse a ele que tinha pegado uma droga e não pagou, o pessoal do Comando Vermelho foi atrás dele e o pegou, levaram para a casa do LAELSON DA SILVA SOUSA, vulgo “negueba”, amarraram ele e fizeram chamada de vídeo com as lideranças da facção, o chamado “tribunal do crime”, onde ficou ordenado que realizassem várias “lapadas” de mangueira e fio nas costas dele. A vítima era usuário de entorpecentes, por isso a facção não o aceitava como membro, ele frequentava a casa dos suspeitos para somente comprar drogas e o objetivo foi porque sumiu uma certa quantidade de droga e uma balança de precisão.

Depoimento judicial da testemunha Wallace Crisostomo Freitas, investigador de polícia civil. Em decorrência do novo depoimento de VITÓRIA LIMA DE SOUZA foi possível a equipe policial retornar à residência e obter os comprovantes de compra e venda de entorpecente.

Assim, restou apurado que os réus exerciam o tráfico ilícito de entorpecentes com envolvimento de adolescentes em prol do Comando Vermelho.

Por todo o apurado, consoante bem consignado no parecer ministerial, ficou esclarecido, sem sombra de dúvidas, que os réus LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA praticaram as agressões contra a vítima (‘salve’), em razão desta ter supostamente praticado um furto.

Referida conclusão decorre diretamente do depoimento prestado pela vítima em Delegacia, da confissão extrajudicial do réu Laelson, do depoimento em Delegacia da ré VITÓRIA LIMA DE SOUZA, e depois depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, acima citados, que não serão novamente replicados para se evitar tautologia.

A considerar que a vítima foi mantida em cárcere na residência dos acusados, durante o momento das agressões, sendo liberada apenas após a consecução destas, tem-se configurado o delito de sequestro (art. 148) em sua forma qualificada (§2o), uma vez que, analisando-se os depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo, esta foi submetida a grave sofrimento físico, inclusive de acordo com o laudo de exame de corpo de delito de ID 40920197, p. 18/24.

Como já exposto nesta sentença, os réus foram os autores do ‘salve’ contra a vítima. Por este fato devidamente comprovado, corroborado por outras provas, chega-se a conclusão que os acusados acima destacados efetivamente são integrantes do comando vermelho.

Afirma-se isso porque, conforme já dito alhures, o mote da tortura foi exatamente pelo fato da vítima descumprir as regras da facção, motivo pelo qual foi submetida a intenso sofrimento físico.

Neste enquadramento fático, conclui-se que os réus LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA, com união de desígnios, por integrarem referido grupo criminoso, foram atrás da vítima com o objetivo de castigá-la, para fins de fazer prevalecer as diretrizes da facção.

Cediço que esse tipo de conduta criminosa é típico de integrantes desta ORCRIM, os quais a utilizam com o fim de intimidar e revelar sua força e autoridade, gerando um verdadeiro terror em suas vítimas e até mesmo a criminosos não simpatizantes do movimento e de facções rivais.

O ‘salve’, além de caracterizar o crime de tortura, funciona como uma espécie de ato simbólico, o qual depende do apoio de todos os faccionados e simpatizantes do crime na região, mormente pela reverberação do ato de violência para toda população.

Tendo em vista que as agressões igualmente foram praticados por menores, em companhia dos réus LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA, a causa de aumento do art. 2o, §4, I, da Lei n. 12.850/2013, há de ser aplicada, uma vez que evidente que aqueles também integrariam a organização criminosa Comando Vermelho, pelos mesmos motivos acima delineados. [...]

Quanto ao tráfico de drogas, a autoria recai de forma inconteste apenas em face dos réus LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA, visto que seriam moradores da residência em que foi localizada a droga, são integrantes do Comando Vermelho, facção cuja principal fonte de renda é o tráfico, e pelo fato da própria ré VITÓRIA LIMA DE SOUZA ter asseverado que os dois teriam fugido por medo de serem presos por causa da droga que estava na casa.

Ora, se sabiam da existência da droga na residência, e da forma com que acondicionada, havendo balança de precisão igualmente apreendida, no mínimo incidem na figura da posse compartilhada para fins da configuração do tráfico, visto que não ficou evidenciado que a substância entorpecente teria sido localizada em cômodo específico e reservado da residência, mas sim na geladeira, de fácil visualização pelos referidos acusados.

Ademais, o
Parquet,
nas razões acima delineadas, pontuou outros indícios que evidenciam o caráter de mercancia da droga localizada na residência dos réus, que não serão repetidos para se evitar tautologia.

Descabida a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, uma vez que aqui condenados pela prática de organização criminosa. [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR
o réu
LAELSON DA SILVA SOUSA,
já qualificado, como incurso nas penas do art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 148, §2o, do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;
b)

CONDENAR
o réu
FERNANDO DA SILVA LIMA,
já qualificado, como incurso nas penas do art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 148, §2o, do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;
c)

ABSOLVER
o réu
JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO,
já qualificado, dos crimes do art. 148, §2o, do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 386, VII, do CPP, e extinguir o feito quanto ao crime do art. 2o, §4, I, da Lei n. 12.850/2013, pela litispendência.

d)

ABSOLVER
o réu
GUILHERME JANIO LIMA COSTA,
já qualificado, dos crimes do art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 148, §2o, do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006;
e)

ABSOLVER
a ré
VITÓRIA LIMA DE SOUZA,
já qualificada, dos crimes do art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 148, §2o, do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Do réu LAELSON DA SILVA SOUSA

Do crime previsto no art. 2o, 4o, I, da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando ‘salves’ e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); o réu não possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (culpabilidade),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há a atenuante da menoridade relativo, pelo que atenuo sua pena para 03 ano 04 meses e 25 dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, presentes a causa de aumento do art. 2o, §4o, I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013, conforme fundamentação da sentença, pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
03 anos 11 meses e 19 dias.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 12 dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 148, §2o, do Código Penal [...]

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena do réu em
02 (dois) anos de reclusão.

Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006: [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, dosando-a em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Presente a atenuante de menoridade, mas sendo a pena base fixada no mínimo legal, aqui não será valorada.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo definitivamente a pena do réu em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu condenado, definitivamente,

à pena de 10 anos 11 meses e 19 dias de reclusão e 512 dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Ainda que considerada a detração penal, a pena restante ficará acima de 8 anos, pelo que fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena

do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Do réu FERNANDO DA SILVA LIMA

Do crime previsto no art. 2o, 4o, I, da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando ‘salves’ e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); o réu não possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (culpabilidade),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há a atenuante da menoridade relativo, pelo que atenuo sua pena para 03 ano 04 meses e 25 dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, presentes a causa de aumento do art. 2o, §4o, I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013, conforme fundamentação da sentença, pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
03 anos 11 meses e 19 dias.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 12 dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 148, §2o, do Código Penal [...]

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena do réu em
02 (dois) anos de reclusão

Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006: [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, dosando-a em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Presente a atenuante de menoridade, mas sendo a pena base fixada no mínimo legal, aqui não será valorada.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo definitivamente a pena do réu em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu condenado, definitivamente,

à pena de 10 anos 11 meses e 19 dias de reclusão e 512 dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado

para o cumprimento da pena

do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, Código Penal.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 244179507)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Temo de Exibição e Apreensão (ID 244178663), Laudo Pericial de Lesão Corporal no 320.1.02.220.019547-01 (ID 244178664 - fls. 71/77), Laudo Pericial no 320.2.04.2020.010381-01 (ID 244178666 - fls. 141/145) e Laudo Pericial no 3.14.220.71379-01 (ID 244179266 - fls. 443/445), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
de Wesley Roni Cunha Araújo, policial militar (ID 244178663 fls. 32/33), Welton David da Silva Alves, policial militar (ID 244178663 - fls. 34/35), Jocinei Pereira dos Santos, vítima (ID 244178663 - fls. 36/37), Vitória Lima de Souza, codenunciada (ID 244178663 - fls. 46/48; fl. 109/111), LAELSON DA SILVA SOUSA, apelante (ID 244178663 - fls. 59/61), Rosevania de Menezes Souza, adolescente esposa do codenunciado Fernando (ID 244178664 - fls. 87/88), Kaun Victor Rodrigues Santos, adolescente (ID 244178666 – fls. 116).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vitória Lima de Souza, codenunciada
(Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455), Guilherme Janio Lima Costa, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455), Junio Cesar de Souza Brito, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455),
Welton David da Silva Alves, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455). Os apelantes não compareceram à audiência de instrução, na qual seriam realizados os interrogatórios, apesar de intimados (
ID 244179462).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Wesley Roni Cunha Araújo e Welton David da Silva Alves [policiais militares] relataram, na fase policial, que
“a equipe de Força Tática em rondas e patrulhamento tático pelo setor de Saúde juntamente com a equipe do GAP deparou com uma pessoa na rua saindo de uma residência; realizamos a abordagem dessa pessoa; foi verificado que a vítima estava com lesões na região das costas; ao indagar o mesmo sobre as lesões ele alegou ter sido proveniente ou vítima de um ‘SALVE’ do comando vermelho; a vítima nos informou ainda que sofreu algumas ameaças do tipo ‘isso é para você aprender não roubar na quebrada, que o comando tá na área’, momento este que segundo a vítima dois ou mais suspeitos o agrediram com uma mangueira na região das costas, ocasionando lesões graves, grande vermelhidão e cortes; os suspeitos a todo tempo proferiram ameaças, e registravam ser um ‘salve’ do CV (comando vermelho); a

vítima das agressões informou a esta GUPM que na residência onde ocorreu o salve havia uma arma, tipo pistola e drogas; o local seria um possível local de comércio de drogas do COMANDO VERMELHO, esta equipe de Força Tática conseguiu visualizar pelo portão de grade a movimentação dentro da residência, confirmando o que a vítima nos havia relatado; no momento em que os

suspeitos dentro da residência perceberam a movimentação das equipes policiais eles tentaram empreender fuga do local; um dos suspeitos ao tentar pular o muro da residência veio a cair no quintal vizinho; no momento da queda o suspeito bateu o supercilio no chão e sofreu algumas escoriações no cotovelo e nas costas; no momento em que o suspeito se levantou no intuito de empreender fuga, foi quando um dos policiais deu ordem de parada dizendo POLICIA, DEITE-SE NO CHÃO, COM A MÃO ΝΑ CABEÇA, ainda sim o suspeito desacatou a ordem da GUPM e tentou fugir entre as casas vizinhas; logo a segunda equipe o cercou pelos fundos; quando o suspeito percebeu o cerco, se jogou no chão e a equipe conseguiu capturá-lo; o segundo suspeito não identificado conseguiu evadir-se pelo muro dos fundos tomando rumo ignorado; o suspeito identificado como ‘NEGUEBA’ informou para esta equipe policial que o outro se chama FERNANDO, vulgo ‘PAIZÃO ou RASTAFARI’ e também é membro do CV; a equipe então adentrou a residência para dar sequência nas buscas com intuito de encontrar a arma citada, momento esse em que o SD DIEGO OLIVEIRA ao realizar buscas na geladeira encontrou uma grande porção de droga, aparentando ser maconha; na sequencia O SD ROMARIO encontrou uma grande quantidade de dinheiro em espécie sendo a quantia de (1.280.50) um mil duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos, e também uma balança de precisão que por hora era instrumento de medição da droga para comércio; na casa também foram encontradas duas jovens, sendo uma delas menor de idade (16 anos) e que quando perguntada o que faria no local nos relatou ser esposa do suspeito que fugiu do local; a jovem está grávida; a segunda jovem disse ter 18 anos e que seria esposa do suspeito NEGUEBA; diante disso deslocamos com os envolvidos para a CIA PM para a lavratura do B.O; realizamos contato com o conselho tutelar para o encaminhamento da menor; ainda levamos o suspeito NEGUEBA ao hospital para resguardar a integridade física do mesmo e tratar a escoriações (segue em anexo protocolo de atendimento); já no quartel o suspeito NEGUEBA informou que a droga era dele; as envolvidas não tem nada a ver; o suspeito foi algemado por receio de fuga”

(ID 244178663); Welton David da Silva Alves confirmou, na audiência de instrução, a declaração prestadas na fase policial
(Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455);

-
Welber Francisco Correia [investigador de Polícia] afirmou, em Juízo, ter participado
“da condução da vítima ao exame de corpo de delito; a vítima disse que tinha pegado uma droga e não tinha pagado, o pessoal do Comando Vermelho foi atrás dele e o pegou, levaram para a casa do LAELSON DA SILVA SOUSA, vulgo ‘negueba’, amarraram ele e fizeram chamada de vídeo com as lideranças da facção, o chamado ‘tribunal do crime’, onde ficou ordenado que realizassem várias ‘lapadas’ de mangueira e fio nas costas dele; o nome de Junio Cesar de Souza Brito, vulgo ‘carrasco’; ele estava com muito medo e preferiu ficar em silêncio porque o orientaram que se fizesse qualquer tipo de denúncia ele seria sentenciado a morte; não o viu mais na cidade; a vítima deu detalhes das conversas por telefone, mencionou que a voz de Junio Cesar de Souza Brito, vulgo ‘carrasco’ era muito grave e que ele determinava que a ‘galera’ poderia realizar o ‘salve’ nele; FERNANDO DA SILVA LIMA seria o vulgo ‘rastafari’ ou ‘paizão’, inclusive Vitória Lima de Souza o identificou”

(Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455);

- Wallace Crisostomo Freitas [investigador de Polícia] declarou, perante a autoridade judicial, que “
no termo de declaração de Vitória Lima de Souza, ela afirma que estavam presentes na aplicação do salve os réus LAELSON DA SILVA SOUSA, vulgo ‘negueba’, FERNANDO DA SILVA LIMA, vulgo ‘rastafari’ ou ‘paizão’ e o adolescente Kauan, vulgo ‘magnata’, inclusive ele segurava a vítima; Guilherme Janio Lima Costa, vulgo ‘LG’ e Junio Cesar de Souza Brito, vulgo ‘carrasco’ estiveram presentes por ligação de vídeo; Vitória Lima de Souza e a adolescente Rosevânia estavam presentes na aplicação da tortura e visualizaram tudo; a adolescente Rosevânia convivia na residência com FERNANDO DA SILVA LIMA, vulgo ‘rastafari’ ou ‘paizão’, e que tinham relacionamento amoroso, LAELSON DA SILVA SOUSA, vulgo ‘negueba’ e VITÓRIA LIMA DE SOUZA que também tinham relacionamento; a ocorrência foi trazida pela polícia militar”
(Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455);

- Jocinei Pereira dos Santos [vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia,
“é usuário de drogas; essa semana foi acusado de cometer um furto de celular; porém a cidade de Confresa está sob comando da FACÇÃO CRIMINOSA conhecida por COMANDO VERMELHO; integrantes dessa facção tomaram conhecimento furto supostamente ocorrido e resolveram então lhe aplicar um SALVE; segundo normas dessa facção é proibido roubar celular, ou roubar pessoas pobres e motos de pequeno valor; não havia furtado o aparelho de celular e sim, pego o mesmo para levar para consertar a pedido da proprietária que acabou ficando sem dinheiro para pagar o conserto; no dia de ontem conseguiu pagar o conserto do celular e no momento em que foi procurar a proprietária para devolver o aparelho acabou sendo surpreendido por membros da FACÇÃO CV; FERNANDO vulgo PAIZÃO e LAELSON vulgo NEGUEBA encontraram com o declarante na rua e pediram que o mesmo fosse até um determinado endereço onde havia uma pessoa querendo falar com o declarante; ao chegar no local dos fatos descrito no B.O, foi surpreendido pela ação criminosa; NEGUEBA logo fechou o portão da casa para impedir que o declarante pudesse sair; NEGUEBA & PAIZÃO o encapuzarão; a partir daí passou a sofrer agressões físicas; durante as agressões o declarante percebeu pelas conversas de que haviam ao todo cinco pessoas no local, sendo que eles eram chamados pelos apelidos NEGUEBA, PAIZÃO e CAWAZÃO; não conseguiu identificar quem poderiam ser os outros dois participantes do salve, embora tenha certeza de que haviam cinco pessoas ao todo e todos do sexo masculino cometendo as agressões; no local também estavam ROSEVANIA e VITORIA; elas presenciaram as agressões, mais não participaram do ato, embora nada tenham feito para socorrer o declarante; foi agredido com diversos golpes de mangueira; durante as agressões os agressores eles referenciavam o CV e também diziam tudo dois fazendo menção a forma de gesticular com as mãos como se estivessem formando um V; quando cessaram as agressões os suspeitos abriram o portão e mandaram o declarante ir embora; informa que esse salve ocorreu as 15h da tarde de 18/09/2020; somente durante a noite quando estava andando pelas ruas da cidade acabou sendo abordado por policiais militares; durante abordagem acabou levantando a camiseta obedecendo as ordens policiais, e que nesse momento teve que explicar como e quando ocorreu o salve; então um dos policiais pediu que apontasse o endereço da casa onde ocorreu o salve; houve a abordagem policial que resultou na prisão dos mencionados no BO 2020.224024; no momento em que os policiais realizaram a abordagem, permaneceu dentro da viatura policial; não sabia que aquela casa funcionava como boca de fumo, mas que no momento em que foi levado para receber o salve, viu que existia drogas na casa embora não tenha visto ninguém lá comprando entorpecentes; não pretendia denunciar as agressões que haviam sofrido por que durante o salve os agressores disseram que se os denunciasse eles iriam matá-lo”
(ID 244178663 - fls. 36/37);

- Vitória Lima de Souza [codenunciada] narrou, na fase policial, ser
“casada com NEGUEBA a aproximadamente um ano e cinco meses; reside na casa onde ocorreu a ação policial descrita no BO 2020.224024; na casa também reside ROSIVÄNIA e o marido dela por nome FERNANDO; no momento da abordagem todos estavam na casa, porém NEGUEBA e FERNANDO fugiram do local; FERNANDO conseguiu escapar da polícia porém NEGUEBA acabou sendo capturado; acredita que eles tenha tentado fugir por medo de serem presos por causa da droga que estava na casa; alega que a droga não pertence a NEGUEBA ou FERNANDO; a casa é frequentada por muita gente o tempo todo; já a balança apreendida a interrogada não sabe informar a quem pertence; seu marido não vai ficar na cadeia de graça não; estava em casa no período da tarde momento em que ocorreu o SALVE; não sabe informar se seu marido Negueba é integrante da facção criminosa; não sabe informar qual a função de seu esposo dentro da FACÇÃO CV; já pediu pra NEGUEBA se afastar dessa vida de crimes e se afastar dessa facção; não sabe informar se seu esposo é a disciplina do CV; seu esposo é apenas uma criança emocionada; seu marido não estava sozinho no momento em que ocorreu o salve; estava trancada dentro do quarto na hora em que ocorreu o salve, mas informa que havia várias pessoas no local já que a interrogada ouviu várias vozes diferentes no ambiente; acha que JILCINEI mereceu o salve que levou, para que ele pare de roubar de quem não tem; tem consciência de que esse mundo de criminalidade não é vida e não leva ninguém a nada; não tem conhecimento da existência de arma de fogo dentro da casa que a interrogada mora”; “localizou alguns comprovantes de depósitos bancários os quais apresenta como sendo de pagamento de entorpecentes”
(ID 244178663 - fls. 46/48; fls. 109/111);

- Rosevania de Menezes Souza [adolescente esposa do codenunciado Fernando] informou, na fase policial, que
“mantém um relacionamento com FERNANDO DA SILVA LIMA vulgo Hastafare, Paizão, e moram juntos a aproximadamente nove meses; a casa onde ouve a operação policial essa madrugada é alugada e no local mora o declarante e seu esposo FERNANDO, juntamente com NEGEBA e a esposa dele VITÓRIA; nega que estava presente em casa no momento em que houve o SALVE que vitimou JOCINEI; tem conhecimento que o SALVE de fato aconteceu porque FERNANDO e VITÓRIA lhe contaram, sendo que eles presenciaram; no momento do SALVE saiu de casa justamente por que não queria presenciar a cena; quanto a droga encontrada na casa a declarante nega ser proprietária e alegações de que a droga não pertence a nenhum dos moradores da casa; a casa é muito movimentada e provavelmente alguma pessoa que frequenta a casa pode ter escondido essa droga lá; apresentada uma imagem de um rapaz a qual será juntada ao procedimento o declarante conheceu a imagem como sendo seu esposo FERNANDO DA SILVA LIMA; seu esposo estava na casa no momento da abordagem policial, porém FERNANDO fugiu ao perceber a aproximação dos policiais; NÃO SABE informar a quem pertence a balança apreendida na casa; o notebook apreendido pertence a NEGUEBA; nega pertencer ao CV COMANDO VERMELHO; seu esposo trabalha como servidor na empresa BABINSK; não tem conhecimento de que seu esposo é membro da FACÇÃO CRIMINOSA; o celular da marca J6 SANSUNG apreendido pertence ao declarante”
(ID 244178664 - fls. 87/88);

- Kaun Victor Rodrigues Santos [adolescente] permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 244178666 – fls. 116).

- LAELSON DA SILVA SOUSA [apelante] assumiu, na fase investigativa, que
“FERNANDO (HASTAFARE) é o responsável por ter alugado a casa onde o interrogado e sua esposa moram atualmente, inclusive na companhia de FERNANDO e a esposa dele ROSEVANIA; a droga encontrada na casa pertence a GABRIEL e KAUA ambos menores de idade; essa droga eles pegam no COMANDO VERMELHO; não sabe informar quem é a pessoa que distribui a droga para esses meninos revender; do dinheiro apreendido apenas 550,00 quinhentos e cinquenta reais pertence a VITÓRIA, proveniente de pensão alimentícia que ela recebe do pai confirma que na tarde de 18/09/2020 ocorreu um SALVE organizado por integrantes do CV COMANDO VERMELHO; o salve foi executado por FERNANDO, KAUA, GUILHERME e o interrogado; apenas segurou JOCINEI para que ele recebesse a correção determinada pelo CV; nega ser integrante do CV; JOCINEI apanhou por que ele estava roubando na cidade; JOCINEI havia roubado um celular e dado um banho num dinheiro de uma mulher e por isso recebeu o SALVE como punição; bateram em JOCINEI apenas com uma mangueira de botijão de gás; ninguém estava armado no momento em que ocorreu o salve; é usuário de drogas e sempre recebe amigos que vão até sua casa com o intuito de usar entorpecentes; essa madrugada no momento em que houve a abordagem policial FERNANDO fugiu da casa juntamente com o interrogado; fugiram por medo de serem mortos pela mesmo pessoal que matou uns rapazes ai na cidade nos últimos tempos; são pessoas do PCC que estão na região matando integrantes do CV por brigas de facção”
(ID 244178663 - fls. 59/61).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias.

Da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2):

As provas colhidas [depoimentos dos investigadores de Polícia Welber Francisco Correia e Wallace Crisostomo Freitas; dos policiais militares Wesley Roni Cunha Araújo e Welton David da Silva Alves; da vítima Jocinei Pereira dos Santos; do apelante LAELSON DA SILVA SOUZA] permitem individualizar as condutas dos apelantes e outros na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma: 1) Junio Cesar de Souza Brito exercia a
“função de chefia”
[gerenciava a região do baixo Araguaia, que compreende desde o município de Ribeirão Cascalheira/MT até Vila Rica/MT]; 2) LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA eram subordinados de Junio Cesar de Souza Brito e responsáveis por aplicar salve e guarda de substância entorpecente; 3) Kaun Victor Rodrigues Santos [adolescente] responsável por auxiliar na pratica de agressões físicas [“salve’] contra Jocinei Pereira dos Santos
(
ID 244178663;
Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455).

O apelante [LAELSON DA SILVA SOUSA] e sua esposa [Vitória Lima de Souza] ressaltaram, na fase policial, que as agressões físicas em face de Jocinei Pereira dos Santos foram
“executadas”
por ambos os apelantes
como forma de castigo [“salve”] pela organização criminosa
“Comando Vermelho”
porque a vítima “
havia roubado um celular e dado um banho num dinheiro de uma mulher”
(ID 244178663).

Atente-se que o
“
mote da tortura foi exatamente pelo fato da vítima descumprir as regras da facção”,
como bem destacado pelo juízo singular

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 244179507).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía liderança, subordinados, disciplinas [aplicar “salves”] e responsáveis pela guarda de drogas para venda também pode ser extraída do
Relatório no 248/2020, elaborado pelo
delegado de Polícia Andre Rigonato (ID 244178670 – fls. 227/236), do qual infere-se, ainda,
a
permanência do grupo que está demonstrada pelos comprovantes de pagamento de drogas [
“a. Banco Caixa Econômica Federal agência 3434, cc 00000329-4 em nome de Alexsandra Santos Lima valor de R$ 900,00 reais”; b. Banco Sicred agência 0810 cc 73565-7 em nome de Solange Silva de Oliveira CPF 000.243.361-30 valor de R$ 350,00 reais; c. Banco de Brasil agência 4043-6 conta poupança 24228-4 em Solange Silva de Oliveira CPF 000.243.361-30 valor de R$ 700,00 reais; d. Banco Caixa Econômica Federal agência 1308 conta 013.00077299-1 em nome de Patrícia Gomes Ramos valor de 400,00 reais; e. Banco Sicred agência 0809 conta 11468-7 em nome de Rita Efigênia Batista Nunes valor de R$ 50,00 reais
”], datados de 22.6.2020, 13.7.2020, 24.7.2020, 11.7.2020 e 26.7.2020, respectivamente (ID 244178665 – fls. 112/113).

Além disso, a codenunciada Vitória Lima de Souza revelou que, à época dos fatos [19.9.2020], mantinha relacionamento amoroso com o apelante LAELSON DA SILVA SOUSA há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, bem como que residiam na casa onde ocorreu o “salve”, juntamente com a adolescente Rosevania de Menezes Souza, esposa do apelante FERNANDO DA SILVA LIMA, destacando que
“já pediu para ‘negueba’ se afastar dessa vida de crimes e da facção, mas que ele é apenas uma criança emocionada” ”
(ID 244178663 - fls. 46/48; fls. 109/111).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e demais integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Noutra senda, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Adotam-se os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC no 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Nesse quadro, impõe-se manter as responsabilizações penais dos apelantes pela prática de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2).

Do tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
)
:

Os policiais militares [Wesley Roni Cunha Araújo e Welton David da Silva Alves] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso de 75g (setenta e cinco gramas), uma balança de precisão, o valor de R$1.280,50 (mil duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) e comprovantes de transferências bancárias, na residência dos apelantes [LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA], localizada à rua Dioneide Perins, s/no, Confresa-MT, no dia 19.9.2020, por volta das 2h, após Jocinei Pereira dos Santos ter lhes revelado que havia sido vítima de
“um ‘salve’ da facção criminosa Comando Vermelho”,
executado pelos apelantes e outros agentes, naquele local, onde também visualizou drogas (
ID 244178663;
Relatório de Mídias - ID 244179479/ID 244179455).

A narrativa da codenunciada
Vitória Lima de Souza [esposa do
apelante
LAELSON DA SILVA SOUSA], na fase policial, de que os apelantes empreenderam fuga por receio de serem presos em razão da existência de drogas na residência, bem como de que os comprovantes de depósitos apreendidos são relativos às negociações de compra e venda de substâncias entorpecentes denotam o envolvimento dos apelantes na comercialização de drogas (
ID 244178663).

Atente-se que a forma de acondicionamento da maconha - porções individuais de preparadas para a venda e porções maiores, somadas a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] também permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008 - Primeira Câmara Criminal - 10.11.2023; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042 - Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.1.2024). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares
[
Wesley Roni Cunha Araújo e Welton David da Silva Alves], investigadores de polícia e da codenunciada [Vitória Lima de Souza], em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e porções maiores, balança de precisão, dinheiro e depósitos relativos a compra e venda de substâncias entorpecentes]

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito drogas em desacordo com determinação legal
.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.7.2018)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para as condenações dos apelantes por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes
LAELSON DA SILVA SOUSA e FERNANDO DA SILVA LIMA
em relação ao
sequestro qualificado pelo grave sofrimento físico ou moral (
CP, art. 148. § 2o), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantidas as condenações por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] e tráfico de drogas a 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 512 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025